Tribunal: TJSP
Processo: 1006135-56.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Servidor estadual autárquico – Diferenças de vencimentos por desvio de função entre os cargos de "Técnico Desportivo" e de "Assessor Técnico Administrativo" – Sentença de improcedência da ação - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006135-56.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante NÉLSON
TAMURA, é apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA FILHO - UNESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006135-56.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27.333/202/6
VOTO No 27.333/20
APELAÇÃO No 1006135-56.2017.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: NELSON TAMURA
APELADO:
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
PAULISTA
JULIO
MESQUITA FILHO - UNESP
Ementa: Servidor estadual autárquico
Diferenças de
vencimentos por desvio de função entre os cargos de “Técnico
Desportivo” e de “Assessor Técnico Administrativo” Sentença
de improcedência da ação - Desprovimento do recurso para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidor estadual
autárquico, ocupante do cargo de “Técnico Desportivo”, que pretende o
recebimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, em razão do
exercício de atribuições próprias do cargo de “Assessor Técnico Administrativo”.
A r. sentença de fls. 157/159, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados,
conforme fls. 173/174.
Recorre o autor, alegando, preliminarmente, a nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa. No mérito pretende o decreto de
procedência da ação.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Nesse sentido, sem cabimento a preliminar de cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006135-56.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27.333/203/6
defesa, visto que os elementos dos autos realmente permitiam o julgamento
antecipado da lide levado a efeito em primeira instância.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado
é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da utilidade e da
necessidade da sua produção, podendo indeferir aquelas que se mostrarem
inúteis ou desnecessárias à solução da lide, nos termos dos arts. 130 e 131 do
CPC/73 (c.f. AgInt no AgInt no AREsp 1.031.774/DF, Rel. Min. Marco Buzzi,
DJe 04.12.2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316/SP, Rel. Min.
Regina Helena Costa, DJe 14.12.2017; AgInt no REsp 1.317.627/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria, DJe 05.02.2018).
Ademais, no caso em exame, em consonância com o decidido em
primeira instância, a própria descrição feita na petição inicial a respeito das
atividades exercidas pelo autor não autorizam o reconhecimento do alegado
desvio de função, de modo que despicienda era mesmo a produção de prova
testemunhal.
Quanto ao mérito, estabelece o artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte, que o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem resolveu a lide, destacando-se do decidido:
“(...). Com efeito, pretende a parte autora o reconhecimento de desvio de
função nos moldes indicados.
De acordo com a jurisprudência, caracteriza-se o desvio de função como o
exercício de cargo ou função diversa daquele em que o servidor foi empossado,
pressupondo o exercício integral, não transitório, por tempo razoável (Apelação no
0000982-50.2011.8.26.0318, rel. Des.Torres de Carvalho, j. 04.08.2014. No mesmo
sentido, Apelação no 0001669-27.2011.8.26.0318, rel. De. Oscild de Lima Junior, j.
27.08.2015).
Note-se que a caracterização do desvio depende, portanto, de dois fatores:
a habitualidade e o desempenho integral das atividades atinentes a cargo distinto daquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006135-56.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27.333/204/6
para o qual se foi admitido.
Não obstante as alegações da parte autora, não é possível o acolhimento da
pretensão inicial, qual seja, de reconhecimento do desvio de função para o cargo de
Assessor Técnico Administrativo I.
Isso porque, conforme a documentação carreada aos autos, as atividades
desenvolvidas pela parte autora se amoldam à descrição das atribuições de seu cargo
titular de Técnico Desportivo, conforme descritas a fls. 77. A respeito da alegação de que
foi responsável pela coordenação e organização de jogos patrocinados pela Universidade,
insere-se igualmente dentre as atribuições de planejamento, desenvolvimento e
acompanhamento de certames desportivos e outros eventos, atribuições do cargo de
Técnico Desportivo (fls. 77).
Observa-se dos autos que em nenhum momento o autor exerceu as
principais funções do cargo pretendido, isto é, o assessoramento direto ao superior
imediato no tocante ao auxílio em suas tarefas administrativas e em reuniões e
compromissos, a recepção de pessoas, organização de eventos, dentre outras descritas
pormenorizadamente a fls. 79.
Neste caso, o autor nunca foi designado para o exercício da função
pretendida, tampouco esteve lotado exclusivamente na Reitoria da Instituição, na Capital
do Estado.
Assim, as atividades exercidas e descritas na inicial não foram diversas
daquela para a qual o autor foi contratado e tampouco demonstrado está o exercício
integral e habitual das atividades inerentes à referida função desviada, conforme alegado,
sendo de rigor a improcedência do pedido, conforme já se decidiu:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESVIO DE FUNÇÃO Pretensão ao
pagamento de diferenças remuneratórias e reflexos - Não caracterização por falta de
comprovação do desvio alegado Inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil -
Precedentes - Ação julgada improcedente na 1a instância Sentença mantida Recurso
não provido. (TJSP; Apelação 1029999-14.2014.8.26.0576; Relator (a): Leme de Campos;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2018; Data de Registro: 06/09/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006135-56.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27.333/205/6
DIREITO
ADMINISTRATIVO
-
PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO E O RECEBIMENTO DE VERBAS E
BENEFÍCIOS IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos
não demonstram a ocorrência do alegado desvio de função. 2. A parte autora desempenha
as funções típicas e compatíveis com o cargo de Assistente de Suporte Acadêmico II. 3.
Desvio de função, não configurado. 4. Ação de procedimento ordinário, julgada
improcedente.
5.
Recurso
de
apelação,
desprovido.
(TJSP;
Apelação
1002109-07.2014.8.26.0510; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Foro de Rio Claro - Varada Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/07/2016; Data de Registro:26/07/2016).
Derradeiramente, deixo consignado que "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida" (EDecl no MS 21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1a
Seção do C. STJ, j. 08/06/2016).
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
NELSON TAMURA em face da UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE
MESQUITAFILHO” UNESP, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o
autor ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Sem remessa necessária. Nada mais
havendo, certificado o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.”.
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados, tem-
se pela confirmação da r. sentença recorrida.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
“Apelação no 0031867-75.2012.8.26.0071, Rel. Des. Ricardo Feitosa; Apelação no
1002109-07.2014.8.26.0510,
Rel.
Des.
Francisco
Bianco;
Apelação
no
0212143-62.2008.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, dentre outros”.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006135-56.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27.333/206/6
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimentos ao recurso, para
manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator